Tribunal: STF
Processo: RE 291822
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – PAUTA – JULGAMENTO – INTERRUPÇÃO – PEDIDO DE VISTA. Fica longe de vulnerar o devido processo legal o fato de a sequência do julgamento, interrompido ante pedido de vista, acontecer sem nova publicação da pauta, desde que haja intervalo razoável.



    DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE DOCUMENTO – CIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. Despicienda é a juntada de documentos sem vista à parte contrária, quando não levados em conta na decisão proferida e a vinda ao processo tenha ocorrido entre a prolatação do voto do relator e a continuidade do julgamento, presente o interregno resultante de pedido de vista.



    SINDICATO – REUNIÃO DE CATEGORIAS QUE GUARDAM AFINIDADE – DESMEMBRAMENTO. A impossibilidade de desmembramento de sindicato, considerados segmentos diversos, decorre da circunstância de as categorias terem regência legal única, não alcançando categorias simplesmente conexas ou afins, quando prevalece a liberdade de associação. Precedente: Recurso Ordinário em Mandado Segurança nº 21.305/DF, por mim relatado no Plenário, acordão publicado no Diário da Justiça de 29 de novembro 1991.



    SINDICATO – EXISTÊNCIA JURÍDICA. O registro versado no inciso I do artigo 8º da Constituição Federal é o civil das pessoas jurídicas, não se podendo cogitar de observância da formalidade presente Poder ou Órgão público, ou seja, o Ministério do Trabalho.



    ORGANIZAÇÃO SINDICAL – CATEGORIAS AFINS – CONTABILISTAS E CONTADORES. Mostra-se possível o desmembramento do Sindicato se referente a categoria específica no que o primitivo englobava contabilistas e contadores – inteligência do Diploma Maior da República, a nortear a disciplina normativa ordinária, revelando recepcionado o artigo 571, primeira parte, da Consolidação das Leis do Trabalho, não subsistindo a exigência de autorização da Comissão do Enquadramento Sindical.